Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-60.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013627-60.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA VALASKI GONDRO - CPF: 354.506.229-53 (RECORRENTE), JULIANO CREPALDI DE SOUZA - CPF: 046.093.944-05 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

CONSUMIDOR.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM MATÉRIA ESTRANHA À DISCUTIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE NÃO OBSERVADO. FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O Recurso Inominado interposto não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

2.
No recurso a parte reclamada sustenta a necessidade de reforma da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, no entanto, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial.

3.
Inaplicabilidade dos
artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

4.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Angela Maria Valaski Gondro,
em face de sentença, pela qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de débito, bem como a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso.

Beneficio da gratuidade de justiça deferido no id. 203932325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024